Tribunal: TJES
Processo: 5000655-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JULIA SAMPAIO DE BARROS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL POR ATO ILÍCITO. DIREITO DE ACRESCER. ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. REVERSÃO DA COTA-PARTE AOS DEMAIS DEPENDENTES. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a redistribuição da cota-parte de pensão mensal devida a uma beneficiária falecida (genitora) às filhas, beneficiárias remanescentes. A Agravante alega que a medida viola a coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial somente previa a reversão das cotas das filhas em favor da genitora, e não o inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redistribuição da cota-parte da pensão, em favor das beneficiárias remanescentes, decorrente do óbito da genitora, ofende a coisa julgada quando o título executivo judicial é omisso sobre essa hipótese, mas prevê expressamente a reversão em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito de acrescer a pensão mensal entre co-beneficiários é uma decorrência do princípio da reparação integral do dano e compõe o pedido de pensionamento, ainda que não formulado expressamente.

2. A finalidade do instituto é assegurar que a indenização, fixada para recompor a perda financeira do núcleo familiar, não sofra redução em benefício do causador do dano quando um dos dependentes deixa de perceber a verba.

3. O título executivo judicial, ao prever que o percentual das filhas seria incorporado ao montante da genitora quando atingissem a idade limite, possui natureza concessiva e declaratória, não restritiva ou excludente.

4. O julgado silencia sobre a hipótese de falecimento prévio da genitora, não contendo vedação expressa à redistribuição da cota-parte desta às filhas.
5. A omissão do título sobre essa específica eventualidade atrai a aplicação da jurisprudência consolidada, de modo que a decisão agravada não modifica o julgado, mas o integra naquilo em que silente, aplicando a consequência natural da obrigação de pensionamento.

6. A interpretação defendida pela Agravante conduziria à conclusão ilógica de beneficiar o causador do dano com a redução do valor da reparação em razão do óbito de uma das dependentes, o que a jurisprudência busca coibir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. O direito de acrescer a pensão por ato ilícito entre os co-beneficiários é decorrência lógica do princípio da reparação integral do dano, sendo considerado parte integrante do pedido de pensionamento.

2. A omissão do título executivo judicial sobre a possibilidade de reversão da cota-parte de um beneficiário aos demais não impede a aplicação do direito de acrescer, que constitui efeito automático da condenação e visa a manter a integralidade da reparação em favor do núcleo familiar.

3. Não configura ofensa à coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a redistribuição da cota de pensionamento de beneficiário falecido aos remanescentes, integrando o título executivo omisso com base na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 676.887/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2013.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.479.684/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (id 11832877) pugnando pela reforma da decisão (id 55946744 do processo de origem) por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, em sede de cumprimento de sentença, determinou a redistribuição da cota-parte da pensão mensal devida à falecida Sra. Zeumir Sampaio de Barros em favor de suas filhas, Julia Sampaio de Barros e Yasmin Sampaio de Barros, ora Agravadas.

Em suas razões recursais (id 11832877), a Agravante sustenta, em síntese: (i) o caráter personalíssimo da pensão por ato ilícito, cuja obrigação se extingue com o óbito da beneficiária; (ii) a violação manifesta da coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial previa expressamente o direito de acrescer apenas em favor da genitora, na medida em que as filhas atingissem o limite de idade de 25 (vinte e cinco) anos, não havendo previsão de reciprocidade em favor das filhas no caso de falecimento da mãe; (iii) a impossibilidade de se estender o entendimento jurisprudencial sobre o direito de acrescer quando o título judicial é expresso e inequívoco em sentido contrário; e (iv) o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade dos pagamentos que vierem a ser realizados indevidamente, caso a decisão seja mantida.

Pela decisão de id 12279108, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Em face de tal decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração (id 12782771).
Devidamente intimadas, as Agravadas não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000655-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADAS: JULIA SAMPAIO DE BARROS, YASMIN SAMPAIO DE BARROS E RILARI SAMPAIO DE BARROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a redistribuição da cota-parte da pensão mensal devida a uma beneficiária falecida (Sra. Zeumir Sampaio de Barros) às suas filhas (Julia e Yasmin Sampaio de Barros), beneficiárias remanescentes.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é definir se tal redistribuição, na forma de direito de acrescer, viola os limites objetivos da coisa julgada, considerando os termos expressos do título executivo judicial.

Pois bem.

Conforme jurisprudência remansosa do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito de acrescer a pensão mensal entre os co-beneficiários é uma decorrência lógica do princípio da reparação integral do dano, constituindo parte integrante do próprio pedido de pensionamento. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE DE MÃE DE FAMÍLIA. PENSÃO MENSAL. DIREITO DE ACRESCER. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte admite nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, em que há vários favorecidos, a possibilidade de reversão da quota de um beneficiário aos demais, quando ele deixar de perceber a verba, a qualquer título
.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 676.887/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 24/6/2013.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 4. CONDIÇÃO RESOLUTIVA A SER IMPOSTA AO PENSIONAMENTO DEVIDO À VIÚVA DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 5. ABATIMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. 6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ausência de comprovação de culpa concorrente) demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo.

2.1.
No caso dos autos, o reconhecimento do direito de acrescer não acarretou julgamento ultra petita, uma vez que o pedido dirigido ao Judiciário foi no sentido de pagamento de pensão à viúva e aos filhos, portanto, o direito de acrescer faz parte do teor do pagamento a ser realizado, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior
.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.479.684/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Como se depreende da
ratio decidendi
, a finalidade do instituto é assegurar que a indenização, fixada para recompor a perda financeira do núcleo familiar, não seja indevidamente reduzida em benefício do causador do dano quando um dos dependentes deixa de ter direito à sua cota.

Por tal razão, a Corte Superior entende ainda que a sua concessão, mesmo que não haja pedido expresso na exordial, não configura julgamento
extra petita
.

O direito de acrescer, com a reversão da quota parte de um beneficiário em relação aos demais (respeitado o limite etário do pensionamento fixado), portanto, é considerado um efeito
automático
da condenação, visando a manter a coerência da premissa que justifica a própria imposição do pensionamento.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o acórdão que formou o título executivo judicial (fls. 229 dos autos de origem, conforme Acórdão anexo), ao fixar a pensão mensal, assim dispôs sobre o direito de acrescer:

"Isto posto, diante do arrazoado externado, conheço da presente irresignação recursal e lhe dou parcial provimento para reformando a sentença guerreada, julgar parcialmente procedente a inicial, a fim de condenar a Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A:

1 - No pagamento de uma indenização mensal, equivalente a 7,92 (sete virgula noventa e dois) salários mínimos, que deverá ser dividido de forma igualitária entre as apelantes, sendo que o pensionamento para a autora genitora terá como termo a quo, a data do evento danoso e perdurará até a data em que o de cujos fosse atingir a idade de 70 (setenta) anos e para cada filha autora, mantendo o termo a quo e até que estas atinjam a idade de 25 (vinte e cinco anos), porém, na medida em que as filhas autoras atinjam a idade limite, o percentual que lhe era devido, deverá ser incorporado ao montante da autora genitora.

(...)"

A Agravante sustenta que tal disposição, por ser expressa, teria limitado o direito de acrescer de forma exclusiva e unidirecional à genitora, vedando, por conseguinte, a sua aplicação inversa em favor das filhas.

Contudo, uma análise detida do dispositivo revela que a sua redação é meramente concessiva e declaratória, e não restritiva ou excludente.

O título judicial estabeleceu positivamente o que ocorreria quando as filhas atingissem a idade limite, mas silenciou — foi omisso — sobre a hipótese de falecimento prévio da genitora.

Não há no julgado qualquer vedação expressa à redistribuição da cota-parte da mãe às filhas.

Nesse contexto, a omissão do título a respeito dessa específica eventualidade (óbito da genitora) atrai, precisamente, a aplicação da consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada, ao determinar a redistribuição, não modificou o que foi decidido, mas sim integrou o título naquilo em que ele foi silente, aplicando a consequência natural e lógica do pensionamento, que é a manutenção da reparação integral em favor do núcleo familiar remanescente.

Ademais, a interpretação defendida pela Agravante levaria a uma conclusão ilógica e contrária à finalidade da indenização: o causador do dano seria beneficiado pela morte prematura de um dos dependentes, com a redução do valor total da reparação, o que a jurisprudência busca justamente coibir.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Juízo a quo, diante da omissão do título, aplicou corretamente o entendimento de que o direito de acrescer é inerente à obrigação de pensionamento, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.